Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXECUTORIEDADE PRESERVADA.
1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão.
2. Mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, como na espécie.
3. Apelação conhecida e provida.